Tribunal: TJMT
Processo: 1015807-55.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015807-55.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), LAURO VASCONCELOS - CPF: 030.692.881-70 (IMPETRANTE), BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARREIRA DIVERSA. ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 441/2011. NORMA DE TRANSIÇÃO. INGRESSO EM NOVO CARGO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso que indeferiu pedido de aproveitamento do tempo de serviço prestado na Secretaria de Estado de Educação para fins de enquadramento em nível na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, após o ingresso do impetrante, mediante aprovação em concurso público, no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde. Sustenta o impetrante que o art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011 autoriza o aproveitamento do tempo de serviço sem restringir sua incidência aos servidores que já integravam a carreira quando da entrada em vigor da lei, alegando violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 institui hipótese permanente de aproveitamento do tempo de serviço prestado em outra carreira estadual para fins de enquadramento em nível de servidor que ingressa posteriormente na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde mediante novo concurso público; e (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo caracteriza violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica em razão da existência de decisões administrativas favoráveis a outros servidores.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, por integrar o capítulo das disposições transitórias destinado à implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

4.

A expressão “atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde” restringe a incidência da norma aos servidores que já integravam a carreira na data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, não alcançando futuros ingressantes.

5.
A permanência formal do art. 69 no texto da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 não descaracteriza sua natureza transitória, cuja eficácia subjetiva permanece limitada aos destinatários expressamente indicados pelo legislador.

6.

A interpretação que atribui eficácia permanente à norma transitória esvazia o sentido da expressão “atuais servidores” e transforma mecanismo excepcional de reenquadramento em regra ordinária de ingresso diferenciado na carreira.

7.

O ingresso em novo cargo efetivo mediante aprovação em concurso público constitui provimento originário, submetendo o servidor ao regime jurídico de enquadramento e desenvolvimento funcional próprio da nova carreira.

8.

Inexistindo previsão legal expressa em sentido diverso, o tempo de serviço prestado em carreira diversa não autoriza o enquadramento funcional em nível superior na nova carreira.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a progressão funcional e o enquadramento devem observar exclusivamente os requisitos previstos para a carreira atualmente ocupada, sendo incabível a utilização do tempo de serviço prestado em cargo anteriormente exercido, salvo previsão legal expressa.

10.

Não há violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, pois os casos administrativos apontados como paradigma referem-se a servidores que já integravam a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, situação distinta da vivenciada pelo impetrante.

11.

A Instrução Normativa n. 001/SAD/2012 possui natureza meramente regulamentar e não pode ampliar o alcance subjetivo da hipótese excepcional prevista na Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011 possui natureza transitória e aplica-se exclusivamente aos servidores que integravam a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde quando da entrada em vigor da lei.

2.

O ingresso em novo cargo efetivo mediante aprovação em concurso público configura provimento originário e submete o servidor ao regime jurídico de enquadramento e desenvolvimento funcional próprio da nova carreira.

3.

O tempo de serviço prestado em carreira diversa não pode ser aproveitado para enquadramento funcional em nova carreira, salvo previsão legal expressa.

4.

A inexistência de identidade fático-jurídica entre os casos afasta a alegação de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

5.

Ato normativo infralegal não possui aptidão para ampliar o alcance subjetivo de norma legal de natureza excepcional e transitória.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 127; Lei Complementar Estadual n. 441/2011, arts. 13, 18 e 69; Instrução Normativa n. 001/SAD/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 60.239/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 29.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Mandado de Segurança impetrado por Lauro Vasconcelos contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de aproveitamento do tempo de serviço público estadual anteriormente prestado pelo Impetrante para fins de enquadramento em nível na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Narra o impetrante que exerceu cargo efetivo na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC desde janeiro de 2011 e, após aprovação em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, tomou posse, em fevereiro de 2025, no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde – perfil Advogado, sem solução de continuidade do vínculo estatutário com o Estado de Mato Grosso.

Sustenta que requereu administrativamente o aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado para fins de enquadramento em nível na nova carreira, com fundamento no art. 127 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, no art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 e na Instrução Normativa n. 001/SAD/2012, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de que o benefício previsto no referido dispositivo legal possui natureza transitória e se destina exclusivamente aos servidores que já integravam a carreira dos Profissionais do SUS quando da edição da Lei Complementar n. 441/2011.

Alega que o ato impugnado viola os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, ao criar restrição temporal não prevista na legislação de regência.

Aduz que o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 não distingue servidores antigos e novos integrantes da carreira, tampouco restringe o aproveitamento do tempo de serviço aos servidores que já integravam o quadro funcional à época de sua edição.

Sustenta, ainda, que a Instrução Normativa n. 001/SAD/2012 regulamentou o referido dispositivo sem estabelecer a limitação adotada pela Administração e que existem precedentes administrativos e judiciais favoráveis à interpretação por ele defendida.

Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a ilegalidade do ato impugnado e determinar o aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado de Mato Grosso para fins de enquadramento em nível na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

No curso do processo, o Impetrante apresentou manifestação acompanhada de documentos supervenientes, sustentando que a Administração Pública adotou tratamento contraditório na aplicação do art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, ao deferir pedido de aproveitamento de tempo de serviço formulado por outra servidora em situação que reputa equivalente, reiterando a alegação de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Nas informações, a autoridade coatora e o Estado de Mato Grosso suscitam a questão prévia de a ausência de direito líquido e certo, porque o Impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da pretensão na via mandamental.

No mérito, defendem a legalidade do ato administrativo impugnado, sustentando que o ingresso do Impetrante na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde ocorreu mediante provimento originário decorrente de novo concurso público, razão pela qual não é possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado em carreira diversa para fins de progressão funcional.

Argumentam que o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 constitui norma de transição, destinada exclusivamente aos servidores que integravam a carreira do SUS quando da entrada em vigor da referida lei, inexistindo direito subjetivo ao enquadramento pretendido.

Requerem, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança (id. 368219384).

O Impetrante apresentou manifestação sobre as informações (id. 370203850), rebatendo os fundamentos expendidos pela autoridade coatora, afirmando que a defesa deixou de enfrentar os documentos supervenientes juntados aos autos, os quais evidenciariam tratamento administrativo desigual entre servidores submetidos ao mesmo regime jurídico.

Sustenta, ainda, que sua pretensão não envolve hipótese de transposição ou provimento derivado, mas apenas a correta aplicação das Leis Complementares Estaduais n. 4/1990 e n. 441/2011, bem como da Instrução Normativa n. 001/SAD/2012, reiterando o pedido de concessão da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela denegação da ordem, pois entende que o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 possui natureza transitória, alcançando apenas os servidores que integravam a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde à época da publicação da lei, sendo inaplicável aos servidores investidos posteriormente em novo cargo mediante concurso público (id. 374074370).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Lauro Vasconcelos impetra Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Despacho n. 10778/2026/UAS/SEPLAG, que indeferiu seu pedido de aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado para fins de enquadramento em nível na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Consta dos autos que o Impetrante ingressou no serviço público estadual em 19/01/2011, por ter tomado posse no cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, vinculado à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, em cujo exercício permaneceu por aproximadamente quatorze anos, evoluindo regularmente na carreira até a vacância do cargo, declarada em razão de sua posse em outro cargo público inacumulável.

Após aprovação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023/SES-MT, foi nomeado para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde – perfil Advogado, tomando posse e entrando em exercício em 28/02/2025, na Secretaria de Estado de Saúde, sem solução de continuidade do vínculo estatutário mantido com o Estado de Mato Grosso.

Em 18/03/2025, protocolizou requerimento administrativo postulando o aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado na Secretaria de Estado de Educação para fins de enquadramento originário em nível na nova carreira, com fundamento no art. 127 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, no art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 e na Instrução Normativa n. 001/SAD/2012.

O pleito foi analisado pela Secretaria de Estado de Saúde, que o encaminhou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para manifestação do órgão central de gestão de pessoas.

Ao final, o pedido foi indeferido mediante aplicação da orientação firmada no Parecer Jurídico n. 00433/2025/SGPG/PGEMT, posteriormente acolhido pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão no Despacho n. 10778/2026/UAS/SEPLAG, segundo a qual o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 possui natureza transitória e alcança exclusivamente os servidores que já integravam a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde quando da entrada em vigor da referida lei.

Inconformado, o Impetrante sustenta que a interpretação adotada pela Administração criou limitação não prevista na legislação de regência, porquanto o mencionado dispositivo legal autoriza o aproveitamento do tempo de efetivo exercício prestado à Administração Pública Estadual sem estabelecer distinção entre servidores antigos e novos integrantes da carreira, razão pela qual afirma possuir direito líquido e certo ao enquadramento em nível correspondente ao tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A alegação suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto à inexistência de direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito da impetração, porquanto não decorre da ausência de prova pré-constituída dos fatos invocados pelo Impetrante, mas da interpretação jurídica conferida ao art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o Impetrante exerceu cargo efetivo na Secretaria de Estado de Educação entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2025, que ingressou na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde mediante aprovação em concurso público e que teve indeferido seu pedido de aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado.

A divergência estabelecida entre as partes restringe-se, portanto, ao alcance normativo do art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, cuja redação é a seguinte:

Art. 69.
Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde poderão aproveitar para fins de enquadramento em nível o tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedade de economia mista do Estado de Mato Grosso, na proporção de 03 (três) anos para cada nível, contados em dias de acordo com o Anexo VI, mediante comprovação, com formalização de processo devidamente instruído.

Em leitura isolada do dispositivo, poder-se-ia cogitar, como sustenta o Impetrante, que o legislador não estabeleceu limitação temporal expressa ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública Estadual.

Ocorre que a interpretação da norma não pode limitar-se ao seu elemento gramatical. Impõe-se considerá-la em conjunto com a sistemática da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 e com a finalidade que orientou a instituição do novo Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o art. 69 encontra-se inserido no Capítulo II – Das Disposições Transitórias, destinado a disciplinar a implementação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Nessa perspectiva, a utilização da expressão “atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde” não se mostra acidental nem desprovida de significado jurídico.

Ao contrário, evidencia que o legislador dirigiu a norma aos servidores que já integravam a carreira quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, permitindo-lhes aproveitar o tempo de efetivo exercício anteriormente prestado ao Estado para fins de enquadramento no novo plano de cargos.

Interpretar o dispositivo como regra permanente, aplicável indistintamente a todos os servidores que viessem a ingressar futuramente na carreira mediante novo concurso público, importaria conferir às disposições transitórias eficácia ilimitada no tempo, esvaziando o sentido da expressão "atuais servidores" e desconsiderando a finalidade específica da norma de promover a transição entre o regime funcional anterior e o novo plano instituído pela Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Não se pode perder de vista que a lei deve ser interpretada de modo a conferir eficácia a todas as expressões empregadas pelo legislador, vedando-se exegese que torne inúteis ou destituídas de conteúdo as palavras utilizadas no texto normativo.

Desse modo, a leitura sistemática do diploma legal conduz à conclusão de que o art. 69 não instituiu hipótese permanente de aproveitamento do tempo de serviço para todos os futuros ingressantes da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, mas estabeleceu regra excepcional voltada exclusivamente ao reenquadramento dos servidores que já integravam a carreira quando da implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios.

Compreensão diversa importaria transformar norma nitidamente transitória em regra permanente de ingresso diferenciado na carreira, resultado incompatível com a sistemática adotada pela própria Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Essa interpretação também se harmoniza com a estrutura do próprio Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios instituído pela Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Com efeito, os arts. 13 e 18 do referido diploma estabelecem que o desenvolvimento funcional na carreira ocorre mediante progressão vertical, condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, e que o ingresso do servidor dá-se na Classe A, Nível 1, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria lei.

Assim, afastada a incidência da regra transitória prevista no art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011, incide o regime ordinário de desenvolvimento funcional da carreira, segundo o qual o servidor investido em novo cargo mediante aprovação em concurso público passa a submeter-se às regras de enquadramento, progressão e promoção próprias da carreira a que passou a integrar.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a progressão funcional deve observar exclusivamente os requisitos previstos para a carreira atualmente ocupada, sendo incabível o aproveitamento do tempo de serviço prestado em cargo anteriormente exercido para fins de enquadramento ou evolução funcional em nova carreira, ainda que não tenha havido solução de continuidade no vínculo com a Administração Pública.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO NA RESPECTIVA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que servidor público pretendia a progressão de carreira em novo cargo, após ter pedido vacância no anterior.

2. Para que haja a promoção/progressão do servidor público, devem ser observados os requisitos estipulados pela lei de regência dentro do cargo em que se encontra o servidor, sendo descabida a contagem do tempo de serviço prestado em cargo anterior, conforme quer fazer crer o recorrente.

3. Como bem asseverado no acórdão recorrido, a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder. 4. Nesse sentido, o disposto no art. 7º da Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, segundo o qual “o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe ‘A’ respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos”.

5. O STJ, em várias oportunidades, já deixou assentado que a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício no cargo, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras. Nesse sentido: RMS 31.832/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011; AgRg no REsp 1.015 .473/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 7.4 .2011; RMS 30.118/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 23 .11.2009 e RMS 29.591/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 13.10.2009; MS 12.961/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 12.12.2008; AgRg no REsp 412 .631/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3.11 .2008; RMS 46.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje. 6 .10.2014.6. Recurso em Mandado de Segurança não provido. (STJ - RMS: 60239 SP 2019/0063467-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2019). Negritei.

No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a investidura em novo cargo mediante aprovação em concurso público configura provimento originário, inaugurando vínculo funcional autônomo, razão pela qual o tempo de serviço prestado em cargo anteriormente ocupado não pode ser aproveitado para fins de progressão ou enquadramento funcional na nova carreira, ressalvada expressa previsão legal em sentido diverso.

A hipótese examinada pelo Superior Tribunal de Justiça guarda identidade jurídica com a controvérsia ora submetida a julgamento. Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o Impetrante, embora tenha permanecido vinculado ao Estado de Mato Grosso, deixou de ocupar o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, para investir-se, mediante novo concurso público, no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde, integrante de carreira submetida ao Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios instituído pela Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Inexistindo previsão legal que autorize, em caráter permanente, o aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado em outra carreira para fins de enquadramento originário, não há como reconhecer o direito líquido e certo invocado.

Cumpre consignar que também não prospera a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

O Impetrante sustenta que a Administração Pública adotou tratamento contraditório ao deferir pedidos de aproveitamento de tempo de serviço formulados por outros servidores estaduais, circunstância que evidenciaria a ilegalidade do ato impugnado.

A conclusão sustentada pelo Impetrante, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Explico.

Conforme se extrai dos documentos supervenientes juntados pelo próprio Impetrante, os atos administrativos apontados como paradigma decorreram da aplicação da ressalva constante do Parecer Jurídico n. 00433/2025/SGPG/PGEMT, segundo a qual o art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011 permanece aplicável aos servidores que já integravam a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde quando da entrada em vigor da referida lei complementar, hipótese diversa da situação funcional vivenciada pelo Impetrante.

Com efeito, enquanto os servidores utilizados como paradigma já pertenciam à carreira submetida ao Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios instituído pela Lei Complementar Estadual n. 441/2011, o Impetrante somente nela ingressou em 28/02/2025, mediante aprovação em novo concurso público.

Não se trata, portanto, de tratamento desigual conferido a situações equivalentes, mas da aplicação de entendimentos distintos a hipóteses funcionais igualmente distintas.

Nessa perspectiva, ausente identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, não há falar em afronta ao princípio da isonomia, tampouco em violação à segurança jurídica apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Por fim, a circunstância de a Instrução Normativa n. 001/SAD/2012 disciplinar o procedimento para formalização do aproveitamento do tempo de serviço não autoriza interpretação ampliativa do art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 441/2011.

Isso porque o ato normativo infralegal possui natureza meramente regulamentar e não pode ampliar o alcance subjetivo da lei que regulamenta, sobretudo quando esta estabelece disciplina excepcional inserida no capítulo das disposições transitórias.

Diante desse cenário, não se evidenciando a ilegalidade do ato administrativo impugnado nem o alegado direito líquido e certo ao enquadramento pretendido, deve ser preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo-se, por conseguinte, a denegação da ordem.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
postulada, por inexistir direito líquido e certo do Impetrante ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado de Mato Grosso para fins de enquadramento em nível na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026